Tribunal: TJMT
Processo: 1010394-95.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010394-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 835.264.201-49 (ADVOGADO), SUPERSOL SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA - CNPJ: 51.004.949/0001-09 (AGRAVANTE), DELIA SERRUDO LLANOS - CPF: 701.495.561-60 (AGRAVADO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. CLÁUSULA GENÉRICA DE GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE BEM. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO SE SOBREPOE AO INTERESSE DO EXEQUENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu como suficiente a cláusula contratual de garantia constante em Termo de Reconhecimento de Dívida, determinando o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula contratual genérica de garantia, sem a individualização de bem específico, é apta a obstar a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que prevê garantia sem individualização de veículo ou imóvel não gera eficácia jurídica para fins de constrição patrimonial.

4. Ainda que assim não fosse, nos termos do art. 835 do CPC, a ordem preferencial da penhora privilegia o dinheiro, cabendo ao juiz alterar a ordem apenas em hipóteses justificadas, o que não se verifica no caso.

5. A execução realiza-se no interesse do credor (CPC, art. 797), sendo a penhora de ativos financeiros medida adequada, célere e proporcional para a satisfação do crédito.

6. A sentença ainda não transitada em julgado, proferida em ação diversa movida pela executada, não constitui garantia hábil a afastar a constrição. Ademais, a penhora dos próprios equipamentos da usina não se mostra razoável diante do custo de desinstalação e da desvalorização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada, determinando a penhora de ativos financeiros da Agravada via sistema SISBAJUD, até a satisfação da dívida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUPERSOL SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000655-02.2024.8.11.0011, ajuizada em face da ora agravada
DELIA SERRUDO LLANOS
.

A decisão agravada reconheceu que a obrigação executada encontra-se garantida por carros ou imóveis até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de acordo com a Cláusula Quarta do título executivo, além da possível penhora dos próprios equipamentos instalados no empreendimento da devedora ou pela sentença a ser executada nos autos de nº 1008468-13.2024.8.11.0001, determinando o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD.

A Agravante pleiteia o deferimento de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal para determinar a realização de buscas junto ao sistema SISBAJUD, a fim de promover penhora sobre ativos financeiros da Agravada, sob o argumento de que a garantia prevista no contrato é genérica e não permite a penhora dos equipamentos da usina solar instalada, o que poderia causar maior onerosidade à própria devedora (Agravada).

Frisa que no contrato não fora indicado bem móvel ou imóvel com mínima especificidade, inexistindo óbice à concretização da constrição de ativos financeiros da devedora.

No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 280255858).

Contrarrazões (ID 284817868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora Agravante em desfavor da ora Agravada, visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 15.057,53 (quinze mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), oriundo de negócio jurídico celebrado entre as partes para entrega de placas fotovoltaicas, conversor e demais insulmos, bem como, montagem e instação de usina fotovoltaica, e o inadimplemento parcial da obrigação pela consumidora/recorrida.

Da análise acurada dos autos originários, se verifica que a Executada/Agravada foi devidamente citada (ID 159932285), não adimpliu a obrigação e apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando a ausência de título executivo válido, cuja tese e defesa foram rejeitadas pelo juízo
a quo.
Registra-se que na presente esta Colenda Câmara está julgando o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010912-85.2025.8.11.0000, interposto pela Agravada, visando a reforma desta decisão.

Posteriormente à rejeição da Exceção de Pré-Executividade, o juízo
a quo
determinou a constrição de ativos financeiros da Agravada via SISBAJUD, a qual restou parcialmente frutífera no importe de R$ 7.971,18 (sete mil e novecentos e setenta e um reais e dezoito centavos), conforme extrato de ID 188353602.

Ocorre que, inobstante a inexistência de impugnação à penhora, o juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão, que é objeto da irresignação recursal:

“(...) Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que, neste momento, ainda não procede a pretensão do credor.

Conforme pode ser verificado nos autos, há decisão no id. 148241010, em que este Juízo determinou a citação da devedora para:

...“que no prazo de 03 dias (CPC, Art. 829), a contar da citação, efetue o pagamento da dívida, cientificando-a de que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor embargos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada do mandado de citação aos autos (artigos. 914 e 915 do NCPC)”...

Ainda na mesma decisão temos a seguinte determinação:

“Tão logo verificado pelo Oficial de Justiça que não houve pagamento no prazo assinalado, e desde que haja suficiente recolhimento de custas, deverá proceder à penhora e à avaliação, lavrando-se auto e intimando-se o executado, se a diligência ocorrência na presença deste (art. 829, § 1º CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º NCPC).”

Assim, temos que os bens a serem penhorados deveriam obedecer à regra acima demonstrada, tendo o exequente indicado o bloqueio de valores monetários em conta da executada.

Contudo, verifico documentos juntados aos autos que deveriam ter sido observados quando da determinação de citação da executada.

O documento constante no id. 147950654 se refere a um Termo de Reconhecimento de Dívida, título hábil a ser executado. Porém, em sua Cláusula Quarta descreve haver garantia dada pela executada, consubstanciada em carro ou imóvel, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Destaco que a dívida inicial é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Neste contexto, vislumbro que a executada já apresentou garantias contratuais, o que impede a penhora de outros bens sob pena de se agir em flagrante excesso em execução.

Ainda, por se tratar de bem durável, o próprio equipamento fornecido na transação comerciária, tem o condão de se tornar garantia para a execução.

Por fim, ainda noto que há nos autos, sentença processual em que as partes são as mesmas, contudo sendo a executada a autora na outra demanda (1008468-13.2024.8.11.0001). Tal processo decorre de demanda gerada por falha na prestação do serviço e dos equipamentos instalados, o que gerou o direito a créditos da executada em desfavor da exequente.

Em tal feito, há sentença em que a autora daqueles autos se tornou credora da exequente, o que também pode ser usado como garantia processual, após o trânsito em julgado daqueles autos, mantida a condenação.

Desta forma, quer seja pela via legal, quer seja pela via da menor onerosidade para as partes, entendo que a dívida, neste momento processual se encontra acobertada por garantia elencada no Termo de Reconhecimento de Dívida, não havendo que se falar em bloqueio financeiro junto ao sistema bancário.

Ademais, a garantia ainda poderia ser exercida pela penhora dos equipamentos instalados em empreendimento da executada, ou mesmo, pela sentença a ser cumprida pela executada nos autos 1008468-13.2024.8.11.0001.

Tal entendimento tem ressonância no art. 805, do CPC, que estabelece o princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado, estabelecendo referido dispositivo legal que "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado".

Julgado da nossa Pretória Corte:

Agravo interno nos embargos de declaração na ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Direito Processual Civil. 3. Efeito suspensivo aos embargos de declaração. Relevante fundamentação. Demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação. 4. Fazenda Pública. Duplicidade de utilização de meios jurídicos de cobrança concomitantes. Impossibilidade. 5. Ofensa aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (ACO 776 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 01-12-2023

PUBLIC 04-12-2023)

Ante o exposto, dou por garantida a dívida ora executada em razão da cláusula quarta do Termo de Reconhecimento de Dívida.

Proceda-se com o desbloqueio de eventuais valores processados em desfavor da executada
. (...)” –
sic ID 187917227 da origem.

A referida decisão foi objeto de embargos aclaratórios, os quais foram rejeitados (ID 188745066 da origem).

Nesse passo, a controvérsia recursal consiste em averiguar o acerto da decisão questionada.

O título executivo que ampara a Ação de Execução originária assim prevê em sua “Cláusula Quarta – Da Garantia”:

Portanto, se evidencia que a garantia é genérica e não descreve o bem que pode ser objeto de penhora. Não há indicação de marca, modelo, ano, placa ou qualquer outra característica que permita identificar o veículo, tampouco há descrição do imóvel, sua localização, matrícula ou qualquer outro elemento que possibilite sua individualização.

É sabido que para que uma garantia seja válida e eficaz, é imprescindível que o bem oferecido seja determinado ou ao menos determinável.

Assim, em verdade, a cláusula contratual trata de mera previsão abstrata, sem eficácia prática para fins de garantia.

Além disso, ainda que houvesse a garantia válida, o Código de Processo Civil estabelece a seguinte ordem de preferência para eventual penhora:

Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente
, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º
É prioritária a penhora em dinheiro
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

A ordem de constrição não pode prejudicar o credor a satisfazer seu crédito, especialmente porque a execução se realiza no interesse do Exequente/Agravante, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
.

Nesse contexto, a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD mostra-se como o meio menos gravoso para satisfação do crédito exequendo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA E O PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DE BEM IMÓVEL – RECURSO INTERPOSTO PELO EXECUTADO.
1. DA PENHORA – PARTE EXECUTADA QUE ALEGA SER NECESSÁRIA A PRÉVIA ALIENAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA PARA QUE, SOMENTE APÓS, REALIZE-SE OS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO EM OUTROS BENS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL QUE NÃO IMPEDE QUE A PENHORA RECAIA SOBRE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 835 DO CPC - PRECEDENTES DO STJ
– PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE NOVA PENHORA - IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO QUE, DE FATO, SE ENCONTRA PRECLUSA NOS AUTOS – ART . 847 DO CPC – TESE REJEITADA; (...) – DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - ES: 00166389220208160000 PR 0016638-92.2020.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 29/03/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021) – destaquei.

Ademais, não se sustenta a fundamentação da decisão agravada no que se refere à possibilidade de possível compensação de valores, pois a sentença proferida na Ação nº 1008468-13.2024.8.11.0001, ajuizada pela Agravada em desfavor da Agravante, ainda não transitou em julgado.

De igual modo, a penhora dos próprios equipamentos da usina fotovoltaica não se revela razoável, pois certamente contraria os princípios da celeridade e efetividade da execução, diante do elevado custo para desinstalação e da desvalorização inerente ao tempo.

Logo, a decisão combatida comporta reforma para afastar a suposta garantia contratual e determinar a penhora de dinheiro da Agravada via SISBAJUD.

Diante do exposto,
dou provimento
ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, determinando a penhora de ativos financeiros da Agravada via sistema SISBAJUD, até a satisfação da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025